Tribunal: TJBA
Processo: 8084843-40.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084843-40.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: FLAVIA SALES PETERSEN

Advogado(s)
:
JULIO CESAR DOS REIS ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COORDENADORA PEDAGÓGICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. DIFERENÇAS RETROATIVAS DEVIDAS. ADICIONAL DE FÉRIAS. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS. ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE 1/3 SOBRE A INTEGRALIDADE DO PERÍODO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. mérito recursal cinge-se à análise de duas questões fundamentais referentes à obrigatoriedade do pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de progressão funcional concedida extemporaneamente; e o direito ao adicional de férias proporcional a 45 dias para servidores do magistério municipal.

2. A progressão funcional em razão de titulação é direito dos servidores do magistério, sendo devidos os efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo quando preenchidos os requisitos legais.

3. A omissão da Administração Pública em promover tempestivamente a progressão não pode prejudicar o direito do servidor.

4. O pagamento administrativo posterior à propositura da ação não elide a condenação em honorários advocatícios.

5. Os servidores do magistério municipal fazem jus ao adicional de férias proporcional aos 45 dias de férias previstos em lei específica, em observância ao art. 7º, XVII, da CF/88.

5. O terço constitucional deve incidir sobre a integralidade do período de férias gozadas, conforme orientação do STF.

7. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8084843-40.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado FLAVIA SALES PETERSEN.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.